Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-82.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Estupro de vulnerável. Estupro contra menor de 18 anos. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Regime prisional. Danos morais.

1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.

2 - As declarações da vítima, em todas as oportunidades em que ouvida, narrando com detalhes os abusos sexuais que sofreu do padrasto - conjunção carnal, sexo oral e toques nos seios e nádegas -, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas, são provas suficientes dos crimes sexuais.

3 - A falta de vestígios da conjunção carnal recente no laudo pericial não significa que não houve estupro, sobretudo se outras provas não deixam dúvidas de que o crime ocorreu.

4 - Fixadas penas privativas de liberdade e naturezas distintas – reclusão e detenção –, o regime prisional será o adequado para cada uma delas.

5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na condenação criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Consideradas a gravidade do dano e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

7 – Apelação provida em parte.